Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0756602-23.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido de Id. 31545110, homologo a desistência do Recurso Inominado (Id. 30185939), nos termos do artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, baixem os autos em definitivo ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito